Tribunal: CARF
Processo: 16682.722960/2015-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.722960/2015-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.221 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrente
GOL LINHAS AEREAS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO
ECONÔMICO (CIDE)
Ano-calendário: 2011
BASE DE CÁLCULO. CIDE-REMESSAS AO EXTERIOR. VALOR TOTAL
DA OPERAÇÃO, INCLUINDO O IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA
FONTE.
O Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF incidente sobre valores pagos,
creditados, entregues, empregados ou remetidos, a cada mês, a residentes ou
domiciliados no exterior, a título de remuneração pelas obrigações contraídas,
compõe a base de cálculo da Contribuição de Intervenção no Domínio
Econômico - CIDE de que trata a Lei no 10.168/2000, ainda que a fonte
pagadora assuma o ônus financeiro do imposto retido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fábio Martins de Oliveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(suplente convocado(a)), Walker Araujo, João José Schini Norbiato (suplente convocado(a)),
Jose Renato Pereira de Deus, Wagner Mota Momesso de Oliveira (suplente convocado(a)),
Denise Madalena Green, Mariel Orsi Gameiro, Fabio Martins de Oliveira (Presidente).
Relatório
Por bem retratar os fatos, adoto o relatório da decisão de piso:
Trata-se de Auto de Infração, fls. 2638 a 2644, lavrado contra o contribuinte,
VRG Linhas Aéreas S.A.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.722960/2015-27
Fl. 2862
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.221 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722960/2015-27

O citado auto combinado com o Termo de Verificação Fiscal, exige o
recolhimento do crédito tributário no montante de R$ 597.502,91.
Termo de Verificação Fiscal , fls. 2613 a 2636
A autoridade fiscal apresenta a motivação dos lançamentos. Dele extraem-se as
observações e argumentos resumidos adiante:
Foi instaurado procedimento fiscal para verificar a possível insuficiência de
recolhimento da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE-
Remessas), prevista no art. 2o da Lei no. 10.168/2000.
No caso em questão, foi constatado que a empresa fiscalizada não inclui o
IRRF na base de cálculo da CIDE-Remessas, o que está em desacordo tanto com a
legislação e quanto com a Solução de Divergência Cosit no. 17/2011. Dessa forma,
houve autuação da diferença apurada, conforme cálculos da planilha 1, anexa ao
Termo de Verificação Fiscal.
Impugnação, fls. 2670 a 2683
Irresignado com o lançamento do Auto de Infração, o contribuinte apresenta
impugnação, com os argumentos sucintamente resumidos a seguir:
Alega tempestividade da impugnação.
No mérito, alega que calculou e, conseqüentemente, pagou CIDE-Remessas
conforme base de cálculo prevista em lei, art. 2o, §2o da Lei no. 10.168/00. E que não
há previsão legal para o cálculo realizado pela Autoridade Fiscal, qual seja, a
inclusão do IRRF na base de cálculo da CIDE-Remessas.
Cita jurisprudência administrativa.
Ainda, relata a impossibilidade da inserção do IRRF na remuneração avençada
entre as partes, uma vez que o IRRF não faz parte da remuneração remetida ao
exterior.
Cita jurisprudência administrativa.
Informa que o lançamento está eivado de impropriedade técnica intransponível,
uma vez que, não se pode admitir que a norma do IRRF incida em momento anterior a
norma da CIDE.
Cita doutrina.
versa que a Autoridade Fiscal tem o dever de ofício de analisar os contratos e
invoices relacionadas a tais remessas e verificar, primeiramente, se seria cabível a
incidência de IRRF e CIDE tendo em vista que os tratados internacionais bloqueiam a
incidência de normas tributárias brasileiras nas transações abarcadas pelos tratados.
Com base nisso, explica o tratado de bitributação entre Brasil e Espanha, Decreto no.
76.975/1976.
Por último, solicita diligência nos termos do inciso IV do art. 16 do Decreto no.
70.235/72, indicando o contador Haroldo Domingos Bertoni Filho e propondo os
quesitos a serem examinados.
Finaliza a impugnação solicitando o cancelamento do Auto de Infração,
rechaçando a CIDE; e o cancelamento do Auto referente as remessas para evitar a
bitributação.

Fl. 2863
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.221 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722960/2015-27

A DRJ, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação
apresentada por entender que o IRRF deve ser incluído na BC da CIDE-REMESSAS AO
EXTERIOR.
A Recorrente interpôs recurso voluntário, reproduzindo suas alegações de defesa.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Walker Araujo, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende ao demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Conforme exposto anteriormente, o cerne do litígio diz respeito a inclusão ou não
do IRRF na BC da CIDE-REMESSAS. Sob o tema, destaco o teor da Súmula CARF no 158 para
afastar as alegações da Recorrente, a saber:
O Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF incidente sobre valores pagos,
creditados, entregues, empregados ou remetidos, a cada mês, a residentes ou
domiciliados no exterior, a título de remuneração pelas obrigações contraídas,
compõe a base de cálculo da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico –
CIDE de que trata a Lei no 10.168/2000, ainda que a fonte pagadora assuma o ônus
financeiro do imposto retido.
Além da discussão envolvendo a inclusão do IRRF na BC da CIDE-Remessas
propriamente dita, a Recorrente alega que não caberia incidência da CIDE nos valores pagos a
países signatários de tratados para evitar a dupla tributação e deve ser aplicado ao presente caso o
item 4 do artigo 2 do Decreto no. 76.95/1976, nada podendo ser exigido no Brasil a título de CIDE,
pois essa tributação tem sua hipótese de incidência semelhante ao IRRF.
Sob o tema a DRJ assim se pronunciou:
De uma forma geral, os tratados internacionais possuem a previsão de que os
acordos serão aplicados a quaisquer impostos idênticos ou substancialmente
semelhantes que forem posteriormente introduzidos, seja em adição aos existentes,
seja em sua substituição.
O artigo 4o do CTN assim determina quanto a natureza dos tributos:
Art. 4o A natureza jurídica específica do tributo é determinada pelo fato
gerador da respectiva obrigação, sendo irrelevantes para qualificá-la:
I - a denominação e demais características formais adotadas pela lei;
II - a destinação legal do produto da sua arrecadação.
Ocorre que a doutrina majoritária, bem como o próprio STF, pronuncia-se no
sentido de que as contribuições previstas no artigo 149 da Constituição de 1988 são
espécie de tributo distinta do imposto, seguindo regime jurídico diferenciado.
Comentando o artigo 4o do CTN, Leandro Paulsen afirma que:
"O artigo em questão já merecia algumas considerações antes do advento da
CF/88. Após a CF/88, com a incorporação formal das contribuições especiais e
empréstimos compulsórios ao Sistema Tributário Nacional e o entendimento já
pacificado de que tomaram natureza tributária, o critério estabelecido pelo art. 4o do
CTN, pode-se dizer tranqüilamente, está superado. Continua servindo de suporte na
Fl. 2864
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.221 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.722960/2015-27

distinção entre impostos, taxas e contribuições de melhoria, mas não se presta à
identificação das contribuições especiais e dos empréstimos compulsórios, pois estes
são identificados a partir da sua finalidade. O critério de validação constitucional
destas duas espécies tributárias é distinto. (...)." ("Direito Tributário - Constituição e
Código Tributário à Luz da Doutrina e Jurisprudência", 7a ed., Porto Alegre, Livraria
do Advogado, 2005, p.665).
Portanto, não assiste razão à impugnante, pois o Tratado Internacional não
abrange a CIDE (Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico) por possuir
natureza jurídica diversa do IRRF.
Ademais, apenas por amor ao debate, cumpre registrar que todos os tratados
internacionais envolvidos na presente autuação expressamente prevêem a tributação
do IRRF, seja nos Protocolos adicionais ou nas Portarias emitidas pelo Ministério da
Fazenda, uma vez que as remessas são decorrentes de prestação de serviço e
assistência técnica.
Correta a decisão de piso, cujas razões adoto como minha para afastar as
pretensões da Recorrente.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Fl. 2865
DF CARF MF
Original